Tribunal: TJPA
Processo: 0016540-51.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016540-51.2017.8.14.0006

APELANTE: JEAN LIMA FERREIRA LOBAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP). CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REFORMA DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I - Caso em exame

1.
Insurge-se a defesa
por meio do presente Recurso de Apelação Criminal interposto por Jean Lima Ferreira Lobão, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, CPB.

II - Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) absolvição do recorrente por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, se há fundamento para a reforma da pena com a exclusão das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e às circunstâncias do crime
.

III - Razões de decidir

3.
A análise das diversas provas constantes dos autos como o laudo da arma de fogo, depoimento da vítima e o depoimento das testemunhas que condizem de forma convergente com os fatos narrados na exordial acusatória, leva à conclusão de que existem subsídios necessários à comprovação indubitável da materialidade e autoria delitiva.

4.
A reforma da dosimetria da pena se faz necessária, uma vez que a conduta social foi valorada de forma negativa, entretanto, carece de fundamentação objetiva e idônea, o qual não se verifica no caso em análise.

IV - Dispositivo e tese

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de Julgamento
:
Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispositivos relevantes:

art. 157, §2º, incisos I e II, CPB,
art. 367 do Código de Processo Penal, art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

STJ - AgRg no AREsp: 2799524 SP 2024/0435677-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025)

STJ - AgRg no HC: 795563 AC 2023/0000587-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

STJ - AgRg no HC: 617327 SC 2020/0261136-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

TJ-DF 07099980920198070003 DF 0709998-09 .2019.8.07.0003, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TJ-BA - APL: 03000313320198050141, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2020)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER do recurso de apelação interposto pela Defesa e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a pena-base, excluindo a valoração negativa da conduta social. Com isso, fica a pena definitiva fixada
em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
,
Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0016540-51.2017.8.14.0006

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JEAN LIMA FERREIRA LOBÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Jean Lima Ferreira Lobão, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, CPB, a pena de sete (7) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de sessenta e sete (67) dias-multa.

Oferecimento da denúncia - 01/11/2017 (ID 19841776).

Recebimento da denúncia - 09/11/2017 (Id 19841776, fl. 12).

Citação - 20/11/2017(ID
19841777, fl. 15
)

Ministério Público apresentou memorias finais – 07.12.2021 (ID 19841781, fls. 5 a 6).

Alegações finais da defesa – 01.02.2022 (id 19841781, fl. 7)

Sentença condenatória - 30.10.2023 (ID 19841787)

Apelação da defesa – 29.04.2024 (
ID
19841805
). Requereu sua absolvição pela ausência de provas para subsidiar a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da pena base.

Contrarrazões ao recurso pelo conhecimento e desprovimento (ID 19841807).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 20643527).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

A admissibilidade dos recursos se lastreia no preenchimento dos requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. De igual forma, mister se faz a presença dos pressupostos extrínsecos que compreendem a tempestividade,
a regularidade formal
e o preparo.

Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

II- DO MÉRITO

Da absolvição por insuficiência de provas -
in dubio pro reo

Inobstante os argumentos apresentados pela defesa no sentido de que a sentença condenatória está desprovida de provas suficientes a sustentá-la, não é o que se extrai dos elementos constantes dos autos. Vejamos:

A materialidade e a autoria do crime de roubo estão devidamente comprovadas no bojo do processo, onde esta relatoria se depara com provas cabais, como se pode depreender do auto de apresentação e apreensão de objeto
(ID - 19841713), Auto de entrega (ID - 19841713), Laudo de Potencialidade Lesiva (ID - 19841783) e depoimentos prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa (ID- 19841771 e 19841775).
laudo pericial realizado na arma de fogo
(ID 19841780).

Conforme sentença, o depoimento da vítima (ID 19841712) não foi o único elemento de prova utilizado para a formação da convicção do juízo primevo.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência
(ID- 19841771 e 19841775), corroboram com os fatos, tornando assim provas válidas, conforme entendimento já consolidado por essa corte e pelos demais tribunais superiores.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a pretensão defensiva de absolvição do réu da imputação do crime de tráfico de drogas esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, em sede própria de reexame dos fatos, concluiu estar suficientemente comprovada a prática delitiva pelo recorrente. Nesse sentido, consignou ter restado comprovado que os policiais, em apuração de denúncias anônimas recebidas, foram até o condomínio em que o réu residia, oportunidade em que realizaram campana e notaram movimentação típica de tráfico de drogas. De posse de mandado de busca e apreensão, retornaram ao local e, então, encontraram no veículo do recorrente mais de 400g de maconha, acondicionadas individualmente de igual maneira, além de objeto cortante com resquícios de droga. 4. A hipótese acusatória, assim, restou devidamente demonstrada e não foi rebatida por provas defensivas. Com efeito, o acórdão recorrido aponta que as teses exculpatórias não restaram minimamente comprovadas. 5.
Ressalta-se que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados meios de prova idôneos e suficientes para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais
. 6. As questões suscitadas pela defesa, reiteradas no presente agravo regimental, não se encontram delineadas pela moldura fática admitida pelo acórdão recorrido. Reforça-se que a revisão das provas e fatos, ora pretendida pela parte, é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais. 2. A revisão fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022; AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024STJ; AgRg no REsp n. 2 .123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.383 .164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2799524 SP 2024/0435677-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 3. O recorrente não foi apreendido no local do flagrante, muito menos se tem alguma prova no sentido de que ele, de fato, esteve ou se encontrava naquele lugar.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso.
5. O réu é tecnicamente primário, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023.). Dessarte, ações penais em curso não podem ser utilizadas para presumir que o réu seja um criminoso contumaz e, por isso, deva responder pela prática de um crime, mesmo quando a prova é insuficiente. 6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu. 7. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença do magistrado de primeiro grau que absolveu o recorrente. (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Nesse caminho, impende destacar que todos os depoimentos corroboram a versão da vítima e convergem de forma coesa e harmônica para identificar de forma cristalina a autoria e materialidade do crime, consubstanciadas ainda no Boletim de Ocorrência nº 00004/2017.115499-6 (ID 19841713) e Auto de exibição e apreensão do objeto subtraído e Auto de entrega
(ID – 19841713
) constantes dos autos.

Apesar de não ter comparecido em juízo, a vítima Jhonata Erison Barros Teixeira, em sede inquisitorial, reconheceu o apelante como autor do assalto, confirmou o uso de arma de fogo e afirmou que o celular encontrado com o recorrente era de sua propriedade (ID 19841712, p. 8)

Destaca-se também, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, foi decretada a revelia do acusado, conforme consignado no termo de audiência de instrução e julgamento (ID: 19841781, p. 3), tendo em vista que, embora devidamente intimado (ID: 19841781, p. 2), não compareceu à audiência.

Diante do acervo probatório, resta inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

DA REFORMA DA PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Consta da sentença que foram
valoradas

negativamente duas
dessas circunstâncias:
a conduta social
e
circunstâncias do crime
. As demais foram consideradas neutras.

Quanto à análise da circunstância judicial, entendo que a sentença condenatória a valorou de forma legítima para majorar a pena, considerando a gravidade concreta da conduta do réu. Conforme se extrai do termo de declaração do ofendido (ID 19841765), o acusado, durante a prática do delito, proferiu ameaças de atirar contra uma criança de apenas um ano e oito meses de idade, colocando em risco a integridade física e a vida de uma vítima absolutamente vulnerável. Tal comportamento demonstra um especial desvalor da ação, o que justifica plenamente a exasperação da pena-base.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 59. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
2. Agravo regimental não provido
.
(STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO IMPOSTO AO RECORRENTE MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O depoimento da vítima, coerente e harmônico, assim como o reconhecimento fotográfico do acusado, encontram arrimo na declaração da testemunha policial, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao denunciado. 2
. Merece maior reprovação o crime de roubo se praticado na presença de crianças, uma vez que o agente, ao escolher a vítima, desprezou o fato de ela estar com seus filhos.
Esse fato não pode ser desconsiderado na dosimetria da pena, o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 07099980920198070003 DF 0709998-09 .2019.8.07.0003, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, a sentença acertou quando ponderou que a conduta do réu de ameaçar atirar contra a criança acentuou o sofrimento da vítima e intensificou a gravidade do crime, o que demonstra alto grau de reprovabilidade. Trata-se de uma situação que ultrapassa os limites normais do tipo penal, revelando um grau de periculosidade acima do comum, o que autoriza a consideração da circunstância judicial como desfavorável na dosimetria da pena.

Diante disso, não há que se falar em exclusão da valoração negativa atribuída à circunstância do crime, devendo ser mantida tal avaliação, que se encontra devidamente fundamentada e respaldada nos elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto à análise do vetor “conduta social”, assim dispôs a sentença:

-
conduta social: voltada à prática de delitos;

Nota-se claramente que sua valoração negativa ocorreu de forma subjetiva, baseada em juízo vago e genérico, dissociado de quaisquer elementos concretos que demonstrem efetivamente prejuízo à convivência social do acusado ou à sua inserção no meio comunitário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que tal circunstância somente pode ser considerada desfavorável quando devidamente justificada por dados concretos dos autos, o que não se verifica na hipótese em exame.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PACIENTE COM HISTÓRICO CONTURBADO DE COMPORTAMENTO FAMILIAR E EM SOCIEDADE. HISTÓRICO DE CRIMES NO AMBIENTE FAMILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte "a conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental"
(HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020). Na hipótese, tendo as instâncias ordinárias demonstrado que o ora paciente possui histórico de má conduta no seu seio familiar, praticando crimes contra a própria mãe e irmã para sustentar seu vício, mostram-se adequadas as decisões de primeiro e segundo graus. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 617327 SC 2020/0261136-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, ante a ausência de elementos concretos acerca do comportamento do agente no contexto familiar, laboral e/ou na comunidade em que reside. Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao agente, aplica-se a pena-base no mínimo legal. O reconhecimento da agravante da reincidência exige a sua comprovação por documento idôneo. (TJ-BA - APL: 03000313320198050141, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (EAREsp n. 1 .311.636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 26/4/2019) . 3. No caso, as instâncias ordinárias, com base na folha de antecedentes do réu, consideraram o fato de ele haver sido condenado pelo crime de organização criminosa para valorar negativamente a conduta social, posicionamento que está em descompasso com a compreensão do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 795563 AC 2023/0000587-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Dessa forma, refaço a dosimetria da pena com base nos dispositivos legais aplicáveis, especialmente o
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, retirando a valoração negativa da conduta social e fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na 2ª fase, a
usentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, considerando
presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em
1/3 (um terço)
, o que resulta em uma pena de reclusão de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses
, e no pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, calculados no valor mínimo legal de
1/30 (um trinta avos)
calculados na mesma base legal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a dosimetria da pena nos termos acima.

Diante do exposto,
Voto
por
CONHECER do recurso de apelação interposto pela Defesa para, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para

reformar a pena-base, excluindo a valoração negativa da conduta social e, assim, fixo a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, calculados na mesma base legal, nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 25/08/2025